Tribunal: STF
Processo: HC 143511
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-16
Data de publicação: 2018-10-16

Ementa:
Ementa: Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Crime de Furto. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ordem concedida de ofício. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”.



    3. Não obstante a reincidência específica, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (furto de bicicleta avaliada em R$ 200,00 e restituída à vítima) justifica a aplicação do regime aberto.



    4. Ordem concedida de ofício para conceder ao paciente o regime aberto.”